Tribunal: CARF
Processo: 10730.720400/2012-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-28

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10730.720400/2012-96
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.748 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de julho de 2023
Recorrente
LAVOISIER MARQUES VILAR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
DEDUÇÕES. INSTRUÇÃO. DEPENDENTES.
Somente podem ser aceitas as deduções comprovadas por meio documentação
hábil e idônea que estejam em conformidade com as regras contidas na
legislação de regência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário para restabelecer a dedução com instrução no valor de R$
2.592,29.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Freitas de Souza
Costa, Thiago Alvares Feital, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o contribuinte foi lavrada notificação relativa ao Imposto sobre a Renda de
Pessoa Física, ano-calendário 2008, para apurar imposto suplementar de R$1645,06,
acrescido de multa de ofício de 75% e juros legais.
De acordo com a descrição dos fatos e enquadramento legal foram apuradas as
seguintes infrações: dedução indevida de dependentes no valor de R$ 4.967,64, dedução
indevida de despesas com instrução no valor de R$ 2.592,29, dedução indevida de
despesas pensão alimentícia no valor de R$ 793,15.
O interessado em 13/01/2012 não concorda com o lançamento conforme fls.2 e anexa os
documentos de fls. 10 a 18.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.720400/2012-96
Fl. 61
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.748 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10730.720400/2012-96

Em 29/04/2015 o processo foi encaminhado para julgamento.
A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA. 13o SALÁRIO.
Não é dedutível a pensão alimentícia paga em cumprimento à decisão judicial, acordo
homologado judicialmente ou escritura pública, quando retida sobre o 13o salário.
DEDUÇÕES. INSTRUÇÃO. DEPENDENTES.
Somente podem ser aceitas as deduções comprovadas por meio documentação hábil e
idônea que estejam em conformidade com as regras contidas na legislação de regência
IMPUGNAÇÃO. PROVAS.
A impugnação deve ser instruída com os elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa. Simples alegações desacompanhadas dos meios de prova que as
justifiquem não têm qualquer relevância na análise dos fatos alegados.
A impugnação deve ser instruída com as provas em que se fundamentam as razões de
defesa, cabendo ao contribuinte comprovar o direito à dedução pleiteada.
Cientificado da decisão de primeira instância em 22/04/2016, o sujeito passivo
interpôs, em 02/05/2016, Recurso Voluntário, alegando, em apertada síntese, que:
a) a relação de dependência está comprovada nos autos
b) as despesas com instrução de dependente estão comprovadas nos autos
É o relatório.
Voto
Conselheiro(a) Marcelo De Sousa Sateles - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Contra o contribuinte já qualificado foi emitida a Notificação de Lançamento do
Imposto de Renda da Pessoa Física – IRPF , referente ao exercício 2009, ano-calendário 2008,
onde foram apuradas as infrações de:
1. Dedução Indevida com Dependentes de R$ 4.967,64;
2. Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial de R$ 793,15;
3. Dedução Indevida com Despesa de Instrução de R$ 2.592,29;
Primeiramente, esclareça-se que a decisão de piso julgou a impugnação
apresentada pelo contribuinte parcialmente procedente, uma vez que restabeleceu parcialmente a
dedução com dependentes, Ana Lucia Monteiro de Souza, no valor de R$ 1.655,88.
Em sede recursal, o contribuinte não contesta a infração de dedução indevida de
pensão alimentícia judicial, logo trata-se de matéria não impugnada, tornando-se esta matéria
incontroversa e definitiva administrativamente, nos termos dos arts. 17 e 21 do Decreto no
70.235, de 6 de março de 1972.
Fl. 62
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.748 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10730.720400/2012-96

Portanto, o litígio recai sobre a infração de dedução indevida com dependentes
(R$ 3.311,76) e dedução indevida com despesa de instrução (R$ 2.592,29).
Dedução com Dependentes
Em relação à infração de dedução indevida com dependentes, apropriada a
transcrição do seguinte excerto da decisão recorrida, com a qual concordo e adoto, no essencial:
No que tange à glosa dos dependentes cabe trazer os termos do art. 35 da Lei no 9.250,
de 1995, abaixo transcrito:
“Art. 35. Para efeito do disposto nos arts. 4o, inciso III, e 8o, inciso II, alínea c, poderão
ser considerados como dependentes:
I - o cônjuge;
II - o companheiro ou a companheira, desde que haja vida em comum por mais de
cinco anos, ou por período menor se da união resultou filho;
III - a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até 21 anos, ou de qualquer idade quando
incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
IV - o menor pobre, até 21 anos, que o contribuinte crie e eduque e do qual detenha a
guarda judicial;
V - o irmão, o neto ou o bisneto, sem arrimo dos pais, até 21 anos, desde que o
contribuinte detenha a guarda judicial, ou de qualquer idade quando incapacitado
física ou mentalmente para o trabalho;
VI - os pais, os avós ou os bisavós, desde que não aufiram rendimentos, tributáveis ou
não, superiores ao limite de isenção mensal;
VII - o absolutamente incapaz, do qual o contribuinte seja tutor ou curador.
§ 1o Os dependentes a que se referem os incisos III e V deste artigo poderão ser assim
considerados quando maiores até 24 anos de idade, se ainda estiverem cursando
estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de segundo grau.”(grifei)
O interessado declarou quatro dependentes, conforme declaração de fl.26:
11 ANA LUCIA MONTEIRO DE SOUZA 30/12/1963
21 GABRIEL MONTEIRO VILAR 10/03/1995
51 ADEMIR MONTEIRO DE SOUZA 16/11/1945
51 ADELIA PAOLIELLO VILAR 18/02/1941
Para comprovação apresentou os documentos de fls. 10 a 16 e à fl.17 anexou petição .
Alega que possui união estável com Ana Lucia Monteiro de Souza e apresenta escritura
declaratória fl.10. Com relação ao descontos de dependentes Adélia (ex esposa) e
Ademir (sogro) menciona que não tem tutela nem curatela, mas sim que as evidências
de descontos nos comprovantes fornecidos pelas fontes pagadoras comprovam a relação
de dependência.
Quanto ao Sr. Ademir afirma que não possui comprovantes ,mas que o mesmo convive
em sua companhia sob suas custas (casa, alimentação,vestuário,etc).
De acordo com a descrição dos fatos e enquadramento legal de fl. 5 foram glosados três
dependentes: Adélia, Ademir e Ana Lucia.
Com relação à Ana Lucia o interessado apresentou a escritura declaratória de união
estável de fl.10 , assinada em 27 de dezembro de 2011, ratificando a união estável desde
10 de março de 1995.
De sua leitura verifica-se que eles tem um filho em comum chamado Gabriel Monteiro
Villar (certidão de nascimento à fl.16) que foi considerado dependente do interessado na
declaração de ajuste.
Fl. 63
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.748 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10730.720400/2012-96

Desta forma, cabe cancelar a glosa relativa a Ana Lucia, no valor de R$1655,88, uma
vez que a situação se enquadra no inciso II, do art. 35 da Lei no 9.250, de 1995: o
companheiro ou a companheira, desde que haja vida em comum por mais de cinco anos,
ou por período menor se da união resultou filho.
Quanto à ex-esposa do contribuinte não há previsão legal para considerá-la dependente,
ressalte-se que ele declara pagamento de pensão judicial a ela (fl.28).
Quanto à glosa referente ao “sogro”, pai de Ana Lucia o interessado alega que o mesmo
vive com ele e que é responsável pelos gastos.
De acordo com o Perguntas e Respostas Exercício 2009:
332 — A sogra ou sogro podem ser considerados dependentes na declaração do genro
ou nora?
De acordo com a Lei n o 9.250, de 26 de dezembro de 1995, art. 35, os pais podem ser
considerados dependentes na declaração dos filhos, desde que não aufiram
rendimentos, tributáveis ou não, superiores ao limite de isenção anual (R$ 16.473,72).
O sogro ou a sogra não podem ser dependentes, salvo se seu filho ou filha estiver
declarando em conjunto com o genro ou a nora, e desde que o sogro ou a sogra não
aufiram rendimentos, tributáveis ou não, superiores ao limite de isenção anual (R$
16.473,72), nem estejam declarando em separado.
No caso em questão verifica-se que não foram informados rendimentos recebidos pela
Ana Lucia na declaração, sendo assim deve ser mantida a glosa.
Dedução com Instrução
Em relação à dedução de despesas com instrução, o Regulamento do IRPF,
Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999, assim dispõe:
Art.81.Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados a
estabelecimentos de ensino relativamente à educação pré-escolar, de 1o, 2o e 3o graus,
cursos de especialização ou profissionalizantes do contribuinte e de seus dependentes,
até o limite anual individual de um mil e setecentos reais (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o,
inciso II, alínea "b").grifo nosso
Conforme legislação acima citada, só são passiveis de dedução na declaração de
ajuste anual as despesas de instrução próprias e de seus dependentes. O limite anual individual
para o ano-calendário em questão é de R$ 2.592,29.
Em sede de recurso voluntário, o Recorrente demonstra uma despesa com
instrução de sua dependente, Ana Lucia Monteiro de Souza, no valor R$ 2.760,00, logo deve ser
restabelecida essa dedução com instrução no valor de R$ 2.592,29, conforme determina o limite
individual.
Esclareça-se que em relação ao dependente Gabriel Monteiro Vilar a fiscalização
não havia glosado sua despesa com instrução.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dou-
lhe parcial provimento, para restabelecer a dedução com instrução no valor de R$ 2.592,29.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo De Sousa Sateles

Fl. 64
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-007.748 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10730.720400/2012-96

Fl. 65
DF CARF MF
Original